Tribunal: TJSP
Processo: 1006711-66.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006711-66.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
GLORIA MARIA JUNQUEIRA MAGALHÃES, são apelados INSTITUTO
BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCC e ADALGIR
D’ALESSANDRO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1006711-66.2015.8.26.0361
Comarca:
Mogi das Cruzes
Apelante:
Gloria Maria Junqueira Magalhães
Apelados:
Instituto Brasileira de Controle do Câncer- IBCC e
outro
RESPONSABILIDADE CIVIL- Erro médico- Conduta
adequada dos profissionais que atenderam a autora- Réus que
demonstraram terem encaminhado com presteza a solicitação
para cirurgia na autora- Ausência de indícios de que a
documentação tenha sido extraviada e que isso tenha
acarretado a demora na liberação da internação pelo SUS-
Sentença de improcedência mantida- Recurso desprovido.
VOTO No 28184
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 798-802, relatório adotado, que, em ação de reparação por danos
morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos. Condenou a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
de 15% sobre o valor da causa, de forma autônoma, observada a
gratuidade.
Apela a autora (fls. 804-835). Alega que houve
inércia dos réus em encaminhar a solicitação para cirurgia de retirada do
nódulo, tendo havido extravio da documentação que deveria ser remetida
ao SUS. Sustenta que os réus não demonstraram que encaminharam o
pedido ao SUS na data correta, o que acarretou a demora para fazer a
cirurgia e o agravamento do quadro de saúde. Pugna pela reforma da
sentença.
Recurso processado, sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a autora que foi diagnosticada com câncer
de mama em 13/05/14 e foi encaminhada para atendimento no réu IBCC
em 29/05/14, quando foram pedidos novos exames. Em 10/06/14 foi
realizado pedido para realização de cirurgia plástica na mama, para
reconstrução, e em 17/06/14 foi feito o pedido para cirurgia de retirada do
tumor. Ocorre que a cirurgia plástica foi rapidamente liberada pelo SUS, em
30/06/14, mas a autorização para retirada do nódulo apenas ocorreu em
30/07/14.
Ocorre que, temendo pela demora, a autora
optou pela retirada do nódulo em 26/07/14, em rede privada. Alega que a
demora acarretou crescimento do tumor e impossibilidade de reconstrução
da mama.
A responsabilidade civil dos médicos é, a
princípio, subjetiva e encontra-se regulada no artigo 14, §4o, do Código de
Defesa do Consumidor, o qual exige a demonstração da conduta culposa do
profissional e do nexo causal com os danos experimentados pelo paciente.
No
entanto,
da
análise
cuidadosa
dos
documentos carreados aos autos, depreende-se que não houve negligência
ou falha no atendimento por parte dos réus, pois houve a emissão da
solicitação ao SUS em 17/06/14 (fls. 265-266), muito embora a liberação só
tenha ocorrido em 30/07/14. Não há sequer um indício nos autos de que a
documentação tenha sido extraviada, e que o atraso na liberação da
cirurgia para realização do tumor tenha sido culpa dos réus; pelo contrário,
os réus demonstraram suficientemente que adotaram todos os
procedimentos necessários para a realização de cirurgia na autora.
Ficou consignado, por fim que todas as condutas
foram adequadas ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse passo, portanto, não foi demonstrada
qualquer falha na prestação de serviços pelo plano ou erro médico na
modalidade imperícia ou imprudência, donde se conclui pelo acerto da
conduta dos profissionais liberais e do hospital ora demandado. Assim sendo,
consoante se infere dos autos, a obrigação médica foi prestada de forma
adequada.
Deste modo, de rigor a manutenção da r.
sentença. Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, ficam os honorários
majorados para 20% sobre o valor da causa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator